Tribunal: TJSP
Processo: 1076739-32.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Ação civil pública que condenou a Telefônica a pagar o equivalente das ações não creditadas na aquisição de direitos (PEX) entre 25.8.1996 até 30.6.1997, pelo regime da Portaria 1028 do Ministério das Comunicações. Corrida ao Judiciário de habilitações sem documentos e sem correspondência com os requisitos de enquadramento. Telefônica juntou os documentos da companhia. Presunção de legalidade até

Ementa:
Ação civil pública que condenou a Telefônica a pagar o equivalente das ações não creditadas na aquisição de direitos (PEX) entre 25.8.1996 até 30.6.1997, pelo regime da Portaria 1028 do Ministério das Comunicações. Corrida ao Judiciário de habilitações sem documentos e sem correspondência com os requisitos de enquadramento. Telefônica juntou os documentos da companhia. Presunção de legalidade até prova em contrário. Impugnação vazia e persistente recusa em oferecer documentos que demonstrem o contrário.

Documento apresentado que revela não ser a parte autora titular da linha telefônica informada, que foi adquirida por meio de PLANTA COMUNITÁRIA DE TELEFONIA (PCT). Os contratos de Planta Comunitária de Telefonia (PCT), também denominados Programas Comunitários de Telefonia não foram objeto da decisão executada, e, portanto, não foram abrangidos por ela. Registre-se, ainda que o PCT não contém a cláusula 2.2 declarada nula por força da sentença proferida na ação civil pública. Dessa forma, patente a ausência de legitimidade da parte autora para executar o título judicial, já que não é titular do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS majorados em R$500,00 do montante fixado na sentença (total – R$1.500,00), observada a gratuidade deferida.

Não provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982431
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1076739-32.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
BENEDITO NASCIMENTO DO CARMO, JOÃO OLIVEIRA DO CARMO e
FERNANDO OLIVEIRA DO CARMO, é apelada TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076739-32.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 81738 -
VOTO No 81738
APELAÇÃO CÍVEL No 1076739-32.2016.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FERNANDO ANTONIO TASSO
APELANTES: BENEDITO NASCIMENTO DO CARMO, JOÃO OLIVEIRA DO CARMO
E FERNANDO OLIVEIRA DO CARMO
APELADO: TELEFONICA BRASIL S/A
Ação civil pública que condenou a Telefônica a pagar o
equivalente das ações não creditadas na aquisição de direitos
(PEX) entre 25.8.1996 até 30.6.1997, pelo regime da Portaria 1028
do Ministério das Comunicações. Corrida ao Judiciário de
habilitações sem documentos e sem correspondência com os
requisitos de enquadramento. Telefônica juntou os documentos da
companhia. Presunção de legalidade até prova em contrário.
Impugnação vazia e persistente recusa em oferecer documentos
que demonstrem o contrário.
Documento apresentado que revela não ser a parte autora titular da
linha telefônica informada, que foi adquirida por meio de
PLANTA COMUNITÁRIA DE TELEFONIA (PCT). Os contratos
de Planta Comunitária de Telefonia (PCT), também denominados
Programas Comunitários de Telefonia não foram objeto da decisão
executada, e, portanto, não foram abrangidos por ela. Registre-se,
ainda que o PCT não contém a cláusula 2.2 declarada nula por
força da sentença proferida na ação civil pública. Dessa forma,
patente a ausência de legitimidade da parte autora para executar o
título judicial, já que não é titular do direito tutelado na sentença
proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS majorados em R$500,00 do
montante fixado na sentença (total
R$1.500,00), observada a
gratuidade deferida.
Não provimento.
Vistos.
Trata-se de apelação contra a sentença que extinguiu a ação de
liquidação de sentença promovida contra TELEFÔNICA BRASIL S/A, por entender que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076739-32.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 81738 -
a pretensão autoral não estava abrangida pela sentença da ACP. Em suma, afirma a
parte autora fazer jus ao direito invocado diante de todos os elementos fornecidos, não
tendo a ré se desincumbido do seu ônus probatório, já que os documentos apresentados
foram confeccionados unilateralmente. Contrarrazões pelo não provimento.
É o relatório.
A Telefônica não foi condenada a pagar indenização a todos que
adquiram direitos de uso de linha telefônica. Na ação civil pública promovida pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo a condenação está restrita aos que
adquiram direitos entre 25.8.1996 até 30.6.1997, nos termos da Portaria 1028 do
Ministério das Comunicações, porque com relação a esses os créditos de ações foi
aquém do prometido nos contratos (PEX). Para se transformar em credor o
contratante há de provar que seu contrato se enquadra no título: em caso contrário, será
excluído.
Ainda que a parte autora rejeite os documentos apresentados, é
fato incontroverso de que o contrato da parte autora não foi celebrado com a rubrica da
Portaria 1028, no plano de expansão (PEX), com cláusula de participação acionária. É
outra portaria que não dá direito de indenização. O título é muito claro e não cabe
ampliar ou restringir o seu campo de atuação. Os documentos de fls. 290/292 demonstra
a patente ilegitimidade da parte autora, na medida em que a linha telefônica informada
na petição inicial, e sobre o qual é invocado o direito de receber diferença acionária, não
lhe pertence. Além disso, referida linha foi adquirida por meio de Planta Comunitária de
Telefonia (PCT), modalidade diversa da prevista no título executivo.
Os contratos de Planta Comunitária de Telefonia (PCT), também
denominados Programas Comunitários de Telefonia e os contratos de Plano de
Expansão (PEX) celebrados antes de 25/08/1996 ou depois de 30/06/1997, não foram
objeto da decisão executada, e, portanto, não foram abrangidos por ela. Registre-se,
ainda, que o PCT não contém a cláusula 2.2 declarada nula por força da sentença
proferida na ação civil pública.
Dessa forma, patente a ausência de legitimidade da parte autora
para executar o título judicial, já que não é titular do direito tutelado na sentença proferida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076739-32.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 81738 -
na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100.
A objeção recursal esbarra em falta de lógica ou contraria todo o
sistema legal da distribuição dos ônus probatório. Primeiro cabe referir que a parte
autora não apresentou qualquer documento que confirmasse ter adquirido direitos de uso
com promessa de participação acionária na companhia telefônica. Resulta que não
cumpriu os encargos que lhes são atribuídos pelo art. 373, I, do CPC. E mais:
apresentados os documentos extraídos dos livros contábeis, ficaram na defensiva com
impugnação sem qualquer sentido prático ou eficiente.
A Quarta Câmara de Direito Privado foi declarada competente pelo
Grupo de Câmaras do Direito Privado em virtude de ter sido a Câmara que julgou
(referendou) a sentença condenatória ajuizada pelo Ministério Público pelo critério de
cálculo (prejudicial aos contratantes) das ações que seriam cadastradas em virtude de
contrato adquirido pela Portaria 1028 do Ministério das Comunicações, entre 25.8.1996
até 30.6.1997. A Turma encarregada dos julgamentos tem como relator certo o
Desembargador Ênio Santarelli Zuliani e durante anos, pelo exame de milhares de
recursos, não foi detectada qualquer irregularidade ou fraude na documentação exibida
pela Telefônica. Poderá ser afirmado que os dados contratuais apresentados foram
extraídos de livros numerados e escriturados de acordo com a segurança exigida para
serem aceitos com prova em favor do empresário mercantil (ASCARELLI, Iniciación al
estúdio del derecho mercantil, tradução de Evelio Verdera y Tuells, Barcelona, Bosch,
1964, ps. 251/254).
A recorrida atua consciente de que a sua omissão vai implicar
efeitos probatórios reflexos, porque se não apresenta cópias dos contratos (as chamadas
radiografias) pode o Juízo aplicar o critério da inversão do ônus probatório e considerar
os postulantes habilitados no título condenatório, embora não apresentassem
documentos. Daí a razão jurídica de a recorrida apresentar os papéis que até prova em
contrário serão admitidos como conclusivos para conferência do direito ao crédito. A
parte autora não é titular de ações que possibilitariam indenização.
Quem adquiriu direitos por Planta Comunitária de Telefonia (PCT)
não é titular das prometidas participações acionárias que foram alvo da ação do
Ministério Público. Não importa o período e mesmo que a contratação tenha ocorrido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076739-32.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 81738 -
dentro do prazo que favorece os destinatários certos, não há direito indenizatório.
Caberia reconhecer como sucedâneo do recurso, diante dos
documentos apresentados e que não foram impugnados com eficiência (contraprova),
que a parte autora adquiriu direitos com contrato contendo cláusula de participação
acionária pela Portaria 1028, porque somente assim teria crédito a receber, como
declarado pela sentença. Todavia a parte autora não fez prova alguma.
A consulta da doutrina clássica sobre a eficácia probante dos livros
comerciais revela que, em princípio, os dados escriturais fazem prova contra o
comerciante. Porém e se os livros estão escriturados de acordo com a legislação, sem
que paire dúvida sobre sua regularidade, produzem efeitos em favor do comerciante,
embora por ele produzidos (JOSÉ XAVIER CARVALHO DE MENDONÇA, Dos livros dos
commerciantes, SP, Typ. Brasil de Carlos Gerke & Rothschild, 1906, p. 96, § 120 e
TRAJANO DE MIRANDA VALVERDE, Força probante dos livros mercantis, RJ, Forense,
1960, p. 65, § 28).
Destarte, fica mantida a extinção da demanda, bem como os ônus
sucumbenciais fixados, majorado em R$500,00 o montante dos honorários fixados na
sentença, nos moldes do artigo 85, §11, do CPC, ressalvada a gratuidade judicial
concedida.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
ENIO ZULIANI
Relator